Tribunal: TJSP
Processo: 1002249-36.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE Indenização DE Dano Moral. Improcedência decretada em primeiro grau. Decisão mantida. Travamento de porta giratória em agência bancária. Elementos nos autos que demonstram que tal fato não acarretou dano moral. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002249-36.2018.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante PAULO
JOSÉ MATEUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002249-36.2018.8.26.0531 -Voto no 75742
2
Ap. 1002249-36.2018.8.26.0531 Santa Adélia VOTO 75742
Apte.: Paulo José Mateus (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
PRIMEIRO
GRAU. DECISÃO MANTIDA. TRAVAMENTO DE PORTA
GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ELEMENTOS NOS
AUTOS
QUE
DEMONSTRAM
QUE
TAL
FATO
NÃO
ACARRETOU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 114/118 que julgou
improcedente demanda de indenização de danos morais ajuizada por
correntista por falha na prestação de serviços em decorrência de
travamento de porta giratória em agência do réu.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois restaram configurados os danos extrapatrimoniais. Afirma que a
situação foi humilhante e vexatória. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões (cf. fls. 134/139), subiram
os autos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No caso em tela, o recorrente alega que, ao tentar
ingressar na agência bancária da ré, foi vítima de situação vexatória e
humilhante, decorrente do travamento de porta giratória detectora de
metais, o que caracteriza a ocorrência de dano extrapatrimonial
indenizável.
O que se verifica é que os fatos narrados na inicial não
ocasionaram consequências mais relevantes ao recorrente. O ocorrido,
embora desagradável, não arranhou a honra ou a intimidade do apelante,
nem lhe trouxe sofrimento intenso, capaz de dar ensejo ao dever de
indenizar. Relembre-se que o ordenamento concede sim a quem tenha
sofrido dano moral o direito à reparação, mas não é qualquer
contratempo que enseja tal reparação.
Desse modo, o incidente não é causa de indenização de
dano extrapatrimonial, visto se tratar de hipótese de perturbação
passageira, que não configura situação passível de indenização. Só a
excepcionalidade justifica a concessão dessa modalidade de indenização.
Mas aqui ela não está presente. Houve, no máximo, situação
desagradável. Mas, isso não se alça ao plano do dano moral puro, a ponto
de se impor ao réu o dever de indenizar. Não há nenhuma evidência de
que teria ocorrido grave alteração no estado anímico do apelante. Aliás,
a propósito: “Nesse sentido, independentemente da espécie de ilicitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002249-36.2018.8.26.0531 -Voto no 75742
3
se decorrente de violação legal ou mesmo de inadimplemento contratual
, é plenamente admitida a existência do dano moral indenizável. É o
que poderá ocorrer no caso de inadimplemento contratual cuja ausência
da prestação do devedor possa interferir na personalidade do credor.
Observe-se, no entanto, que não basta a existência do inadimplemento
contratual e do incômodo natural que dele resulta. Será necessário, em
razão desse inadimplemento, que exista uma afetação da personalidade.”
(Bruno Miragem, "Direito Civil Responsabilidade Civil", Saraiva Ed.,
2015, p. 199/200). No caso em tela, a r. sentença bem decidiu quando
reconheceu que o autor não poderia esperar que ao ser barrado pela porta
que detecta metal não fosse observado pelas pessoas presentes e que só
caberia indenização caso tivesse sido agredido física ou verbalmente ou
ainda humilhado por algum funcionário, o que de fato não aconteceu,
visto que nada ficou demonstrado neste sentido. Assim, não pode vir
alegar a ocorrência de sofrimento anímico de porte suficiente a
configurar a existência de dano extrapatrimonial. O que houve foi
incômodo corriqueiro a que todos estamos sujeitos.
Assim, aliás, já se decidiu no Superior Tribunal de
Justiça em casos análogos (Rec. Esp. 689.213-RJ, DJU de 11.12.2006;
Rec. Esp. 689.213-RJ, DJU de 11.12.2006; Rec. Esp. 668.443/RJ, 3a T.,
Rel. Min. Castro Filho, DJU 9.10.2006; Rec. Esp. 714.611/PB, 4a T.,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 2.10.2006; Rec, Esp. 654.270/PE, 3a
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 10.11.2005 e Rec.
Esp. 403.919/MG, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 04.08.2003).
No mesmo sentido, em caso similar, decisão desta Corte (Ap. 906.9022-
90.2003, de São Bernardo do Campo, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ademir Benedito, j. 14.5.2008, decisão trazida à colação na
sentença)
Escorreita, pois, a sentença, ela não merece nenhum
reparo.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide na
espécie o art. 85, § 2o, do C.P.C. Assim, majoro os honorários arbitrados
para 11% do valor atualizado da causa, observado, porém, o disposto no
art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator